Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO NULA NÃO VERIFICADA. PROCESSO REGULAR.

1. Trata-se de Recurso Inominado em face da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido do Autor e declarou a revelia do Recorrente, por ausência de defesa e de comparecimento à audiência.

2. Em razões recursais, o Recorrente alega, em suma, que sua citação nunca ocorreu, que o endereço para o qual foi enviada a carta não é seu, que no endereço consta apenas um lote vazio; que no condomínio para o qual a carta foi enviada consta apenas um zelador com o mesmo nome da assinatura e que o zelador lhe disse que não assinou; e que esse endereço não é seu há mais de 5 (cinco) anos.

3. Verifica-se que o endereço fornecido pelo Recorrente é no mesmo condomínio e no mesmo conjunto do constante no mandado de citação e, portanto, teria sido recebido pelo mesmo trabalhador do condomínio; o endereço para o qual a carta foi enviada é o mesmo que consta no contrato entre as partes, com firmas reconhecidas, juntado pelo Autor com a inicial; ademais, o Recorrente não juntou qualquer prova de que o novo endereço informado é seu a fim de afastar a validade da citação realizada; por fim, fotos de um lote nada provam, já que a carta foi recebida pelo condomínio, devidamente.

4. Nos termos do art. 248, § 4o do CPC/2015, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso. Constata-se que o Recorrente foi citado por correspondência enviada ao endereço que consta no contrato regular entre as partes e não houve comprovação da alteração do endereço pelo Recorrente. Por fim, o AR devolvido e anexado à própria petição do recurso demonstra que houve o recebimento da citação por funcionário do condomínio onde o Recorrente alega possuir endereço atualmente. O recurso não merece prosperar.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.